Tribunal: TJSP
Processo: 0002774-91.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado tentado e corrupção de menores – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Desnecessidade de comprovação de que o adolescente tenha sido efetivamente corrompido – Inteligência da Súmula no 500 do STJ – Reconhecimento do concurso formal para o crime de roubo majorado e corrupção de menores – Penas e regime inicial semiaberto mantidos –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado tentado e corrupção de menores – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Desnecessidade de comprovação de que o adolescente tenha sido efetivamente corrompido – Inteligência da Súmula no 500 do STJ – Reconhecimento do concurso formal para o crime de roubo majorado e corrupção de menores – Penas e regime inicial semiaberto mantidos – Recurso defensivo desprovido.